Tribunal: TJDFT
Processo: 0728242-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0728242-92.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES VIVENDAS SERRANA AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, JOSE CANDIDO DE SOUZA DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 76676663, diligencie a Secretaria perante o juízo de origem se houve manifestação da parte recorrente quanto à reiteração no processamento do recurso especial no prazo para a interposição do recurso, ou para as contrarrazões, contra a decisão final. Em seguida, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007